Tribunal: TJES
Processo: 5013581-86.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013581-86.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: ELANI SANTOS DA VITORIA LOUREIRO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. COBRANÇA POR DÍVIDA PAGA. INSCRIÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de ação indenizatória em que a autora afirma, em síntese, que celebrou contrato de financiamento de veículo junto ao réu e mesmo após o pagamento integral dos valores devidos, não foi expedido termo de quitação nem baixado o gravame do automóvel. Narra que vem sendo cobrada por parcelas que pagou e teve seus dados inscritos nos órgãos de proteção ao crédito. Requer seja conhecido o adimplemento integral do contrato, indenização por danos morais e a declaração de inexistência de dívida entre as partes.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar integralmente quitado o contrato, determinar a emissão de carta de quitação e baixa do gravame e condenar a ré no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00.

3. Em recurso inominado, a parte requerida pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, a parte autora pleiteia pela manutenção do julgado.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, tema n.º 451 das teses de repercussão geral: “não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

5. A parte recorrente insiste na tese de que não houve pagamento da parcela 38, com vencimento em 07/07/2023. A rigor, a parte requerida demonstra descontrole em relação ao cumprimento do contrato mantido com a autora, pois os dados apresentados em suas manifestações destoam daqueles constantes nos documentos por ela emitidos.

6. Neste sentido, constata-se que a parcela de nº 38 venceu em 07/07/2022 e foi paga, conforme autenticação mecânica no verso do canhoto do carnê, anexado sob o id. 12890391 - Pág. 3. Ademais, o pagamento em dia das demais parcelas corrobora com as alegações autorais, no sentido de que pagou integralmente o contrato em questão, mostrando-se irretocável a sentença no que se refere à declaração de quitação do contrato e declaração de inexistência de débito entre as partes.

7. Outrossim, há comprovação do lançamento dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito, a despeito da existência de dívidas em aberto. A situação enseja danos morais in re ipsa. O valor arbitrado pelo juízo de origem não comporta redução, eis que fixado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

8. Ante todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)